Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711454-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEBRIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Débora Gebrim de Oliveira contra decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela ré/agravada, revogando, por conseguinte, o beneplácito anteriormente deferido à autora/agravante. Ao final, determinou-lhe o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (ID 15937698). Ao ID 15971314, indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). O pedido de reconsideração (ID 15988588) restou indeferido, oportunidade em que determinei o prosseguimento do feito nos termos da decisão anterior. Todavia, consoante certidão ao ID 16405275, em 28/05/2020 decorreu o prazo para a recorrente. Nessa perspectiva, considerando que a agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para recolher o preparo do agravo de instrumento, o recurso padece de regularidade formal, o que acarreta a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora